Tribunal: TJMT
Processo: 0025246-25.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025246-25.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DE SOUZA DANTAS SOBRINHO - CPF: 242.434.932-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MENEZES MARTINS (VÍTIMA), Neemias Farias dos Santos (ASSISTENTE), ADRIANO SILVA DA CRUZ - CPF: 977.051.601-53 (ASSISTENTE), Josué Benedito da Silva, vulgo "Bigode" (ASSISTENTE), JOAO NEVES DE SOUSA - CPF: 366.799.251-34 (ASSISTENTE), YAGO LARA DONDA - CPF: 049.328.951-86 (ASSISTENTE), JOSIANE DA SILVA PINTO (ASSISTENTE), SANDRA MOREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 615.977.401-87 (ASSISTENTE), GEOVANE GOMES DANTAS - CPF: 051.070.021-70 (ASSISTENTE), ANTONIO MENEZES MARTINS - CPF: 961.279.293-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE
– SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR

– IMPOSSIBILIDADE

–
INDÍCIOS D
O DOLO LETAL
–
2.
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE –

IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
INDÍCIOS DE F
UTILIDADE E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA

DA VÍTIMA
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
–

3
.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio
in dubio pro
societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Logo, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da

Constituição Federal.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Pedro de Souza Dantas Sobrinho

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0025246-25.2019.8.11.0042, (código 583135)
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado (
a
rt. 121, § 2º,
II e IV

do Código Penal
)
, determinando
a sua

sub
m
issão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
144764742
,

postula

a desclassificação do
crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte
, em razão da ausência de
animus necandi
;

e
,

subsidiariamente
,
a
exclu
são

d
a
s
qualificadora
s
de motivo
fútil e recurso de que dificultou a defesa da vítima
,
pela
manifest
a improcedência
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
144764746
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
144764747
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
149735166
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
144760367
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 18h, no “Bar do João” situado na Rua Beija Flor, Quadra 105, Casa 19, bairro Doutor Fábio II, nesta Capital, o denunciado PEDRO DE SOUZA DANTAS SOBRINHO, mediante golpes de faca (não apreendida nos autos), ceifou a vida da vítima Antônio Menezes Martins, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme laudo de necrópsia n.º 1.1.01.2019.003317-01 acostado às fls. 33/45.

Segundo apurado, antes de ser assassinada, a vítima estava no bar do João, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca, como era de praxe. Tal conduta era notória pelos vizinhos da região, tendo em vista que a vítima comparecia no estabelecimento frequentemente.

Além da vítima e de outros clientes, no bar também estava Pedro de Souza Dantas Sobrinho, ora denunciado, o qual, sem qualquer motivo aparente, retirou de sua mochila um objeto cortante e com este efetuou golpes na vítima, sendo
esta
a causa suficiente para sua morte.

Após o crime, o denunciado evadiu-se do local em sua motocicleta, estando seu real paradeiro desconhecido até a presente data.

Restou apurado que a vítima, dias antes do fato, teve uma disc
ussão com o denunciado, cujo assunto foi se ambos tinham coragem de
matar alguém
com faca, quando o denunciado disse que pessoa como a vítima tinham que “morrer na faca
.

De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão banal entre a vítima e o denunciado
.

Além disso, o increpado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão dele ter sido atacado de inopino

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é demais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a
aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
que lhe foi imputado

para
o de
lesão corporal

seguida de morte
ou
,
subsidiaria
mente,
o
decote da
s
qualificadora
s
.

No
que alude

à
desclassificação,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão
,
eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta
.

Com efeito, o

r
ecorrente, em juízo, confessou a prática delitiva e afirmou que só desferiu os golpes na vítima
uma vez que
temia por sua vida,
tal como se infere desta parte de seu
primeiro
interrogatório:

[...]
J
uiz: O que o senhor tem a dizer sobre esse fato? Pedro: O que eu tenho a dizer é que eu não estava com faca, que eu não ando armado eu ‘
tavo
’ com uma ferramenta de trabalho que é desfazer terra na máquina de solda e ‘
tava
’ dentro da minha bolsa que estava essa ferramenta; tinha saído do meu trabalho que eu estava fazendo, cheguei no bar e ele me chamou para jogar sinuca aí eu fui, aí a bola perdeu a tacada, as bolas saiu da mesa e essas bolas pegou na minhas, aí ele começou me xingar que eu não queria jogar sinuca, queria briga e eu não sou de briga eu não brigo com ninguém, começou a me xingar, me destratar eu não discuto com ninguém fiquei calado ai fui pedi desculpa dele pelo o que tinha dito ele mandou eu cala boca, se não ia me quebrar todinho ‘ia me
rebentar’acabar
comigo esse foi o fato que ele falou para mim, ai eu tornei a tentar aproximar dele pedindo desculpa, começo a me xingar, me xingar de noiado me xingar de ladrão tendeu me chamou de preto nojento só prestava para roubar e eu não roubo nada de ninguém não, graças a Deus sempre trabalhei e ele sempre falando se ele não acabasse comigo lá no bairro, ele acabava comigo ‘
notro
canto aí’ eu fui tentar pedir desculpa dele novo ele falou sai de perto dele e levantou, que ia (inadiável), foi na hora que ele levantou aí eu fiquei com medo ‘tendeu ́,
aí foi na hora que eu peguei a ferramenta
desferi o golpe nele, mas eu fiz aquilo porque achei que ele ia me atacar
.

[...]

Destacamos

Entretanto, nenhuma das testemunhas ouvidas, nas duas fases processuais, confirmou que
o ofendido
teria
discutido com o recorrente, tampouco que
o tivesse
ameaçado, a ponto
de
este
desferir
naquele
,
dois golpes com objeto cortante em regiões vitais, com tamanho e profundidade, bastante consideráveis
, conforme se
depreende
do laudo de necropsia que se vê no ID 144760322
,
p. 39/42
,
situação, essa, que

não deixa clar
o
que

a intenção
do insurgente

seria apenas a
prática de lesão corporal
.

Adriano Silva Cruz, proprietário do bar que ficava em frente ao bar onde aconteceu o crime em
apuração
, em juízo, confirmou que não teve nenhuma discussão entre o recorrente e a vítima, conforme se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
do depoimento
da referida testemunha
:

[...] Promotor de Justiça: o senhor chegou a presenciar alguma briga, alguma discussão evolvendo
Antonio
antes desse fato? Adriano: não, é isso que a gente fala, até hoje a gente não sabe
porque
aconteceu isso (...) Promotor de Justiça: no dia dos fatos o que senhor presenciou? O que o senhor viu? Como é que foi toda essa situação triste? Testemunha Adriano:
de lá eu presenciei o Pedro, Pedrinho é... metendo a faca no
Antonio
Promotor de Justiça:
e teve alguma discussão anterior entre eles que o senhor tenha visto, ouvido
?

Adriano: não, nunca vi nenhuma discussão entre eles, nunca vi. Promotor de Justiça: nem na hora aí... ele sacou da faca e pá golpeou a vítima...
Adriano: não teve discussão, eu
vi ele
já golpeando já o seu
Antonio
.

Destacamos

As
testemunhas Josué Benedito da Silva e João Neves de Sousa
,
este,

o
dono do
bar

onde, em tese, o
delito
foi cometido
,
também confirmaram que ninguém sabia o motivo do crime
;

e
que ninguém presenciou a suposta discussão que o recorrente afirmou
ter
acontecido
com a vítima
.

João Neves de Souza, narrou, ainda, que a vítima residia no bairro, que sempre foi amigo e cordial com todos, diferente
mente
do recorrente
que
era mais reservado e nunca se enturmou com os frequentadores do bar.
João Neves declarou, ainda, que n
o dia dos fatos
,
a vítima chamou o
insurgente
para jogar uma partida de
sinuca, tendo o jogo ocorrido normalmente e, logo após finalizar a partida,
o ofendido

o
convid
ou
para tomar
em
uma pinga,
tendo Pedro Sobrinho

aceitado
o convite.

João Neves afirmou
, ademais,
que no dia dos fatos a vítima estava no bar, aguardando
o horário para
ir
buscar
o
seu
o irmão que chegaria do Estado do Maranhão
; e
que a
o chegar
o
horário
da vítima ir à rodoviária
,
esta

se
despediu da testemunha dizendo:
“seu João, eu
tô
indo embora porque eu tenho que buscar meu irmão agora, lá na rodoviária
”, que após ouvir isso, o recorrente falou:
“não vai não, desgraçado
”. Em seguida,
o declarante

já se deparou com o tumulto, motivo pelo qual saiu da cozinha e
viu

o

ofendido
no chão,

vendo, também,
que o
insurgente
fugi
ra do seu estabelecimento
comercial
.

Portanto, nenhuma testemunha confirmou
a tese do recorrente de que
este
e a vítima teriam discutido no dia dos fatos, tampouco
fizeram alusão a

qualquer
agressão
do ofendido
contra o
insurgente
que justificasse
as assertivas
apresentada
s

pela
defesa.

Além do mais, embora a defesa alegue que “
o Recorrente poderia ter continuado a sua empreitada criminosa, porém assim não o quis, atingiu a vítima, contentou-se com o resultado e desistiu da conduta voluntariamente
”
,
tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica do
insurgente
, dando conta de que
este
não tinha intenção de matar a vítima; e
,
a segunda
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos
das testemunhas
e do laudo pericial, dando conta de que
o
ofendid
o

fora
atacad
o
com
animus necandi
por Pedro Sobrinho
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negara sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal
seguida de morte
.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCS. II, IV E VI C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
.

2. Embora o resultado morte não tenha sido alcançado,
a vítima foi atingida com duas facadas em região vital do corpo e os fatores que levaram o agente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de lesão
corporal em âmbito doméstico
, de forma que, como nesta fase processual vigora o axioma in dubio pro
societate
, a dúvida deve ser submetida ao crivo do
eg
. Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)
.
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, como pretende o recorrente, eis que
os indícios da presença dessa
s
qualificadora
s
ficaram
evidenciado
s
pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, apont
ando
que
o insurgente
teria
discutido com a vítima
dias antes do fato
;

e
,
depois de

passado um tempo
,
enquanto estavam no bar,

inopin
adamente
,
Pedro Sobrinho

atacou
Antônio
,
com
uma
arma branca causando
neste
dois ferimentos
, razão pela qual não
se pode concluir
que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Além do mais,
conforme relatos da
mulher

da
vítima
Neemias Farias dos Santos, na terça-feira da semana dos fatos a vítima relat
ou a ela
que havia discutido com uma pessoa por uma ficha no citado bar, tendo recebido ameaças de morte. Além disso, as outras testemunhas afirmaram não saber o motivo do ataque repentino do
recorrente contra vítima, razão pela qual não se pode afirmar, nesta oportunidade, que as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

A propósito,
sobre a matéria, Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci
esclare
cem que
:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
. (GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167).
Destacamos

Diante disso,
é forçoso concluir que o pleito de afastamento da
s
qualificadora
s
prevista
s
no art. 121, § 2º, II
e IV
, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença
, porquanto no diz respeito à matéria
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprov
ou
o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Pedro de Souza Dantas Sobrinho
,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023